Tribunal: STF
Processo: HC 254575
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO CARACTERIZADO. CRIME PERMANENTE. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA IMPUTADA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 7.4.2025, por Bruno Barros Mendes, advogado, em benefício de Everton Fernando da Silva Fileto, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 2.4.2025, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 977.054, Relator o Ministro Messod Azulay Neto:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado por tráfico de drogas, com trânsito em julgado, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 



    2. A defesa alega nulidade da prova obtida em busca domiciliar sem mandado judicial, requerendo a desclassificação da conduta para uso pessoal ou consumo compartilhado, e a alteração do regime inicial de cumprimento de pena. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado como substituto de revisão criminal para reanálise de fatos e provas já decididos em acórdão com trânsito em julgado. 



    4. Outra questão é verificar a existência de ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem de habeas corpus. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. O habeas corpus não é a via adequada para reexame de fatos e provas, sendo vedado seu uso como substituto de revisão criminal, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça. 



    6. Não se vislumbra ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem de habeas corpus, nos termos do artigo 654, § 2º, do Código de Processo Penal. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Agravo regimental desprovido. 



    Tese de julgamento: ‘1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de revisão criminal para reanálise de fatos e provas. 2. A inexistência de ilegalidade flagrante impede a concessão da ordem de habeas corpus’.



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, I, ‘e’; CPP, art. 654, § 2º. 



    Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 861.867/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 02.09.2024; STJ, AgRg no RHC 198.668/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 01.07.2024”.



    2. O impetrante alega nulidade da busca domiciliar realizada na residência do paciente, por terem os policiais nela ingressado sem mandado, pois apenas foram informados pelo “averiguado Dhiemerson” que havia entorpecente na casa.



    Assevera que, no “ato do flagrante, sem a posse de mandado de busca e apreensão, os policiais acessaram a sala da residência do réu, surpreendendo-o, sem solicitar prévia autorização para entrar – violando direitos básicos dos proprietários. A ‘fundada suspeita’ baseou-se unicamente da palavra de Dhiemerson – desprovida de qualquer credibilidade”.



    Sustenta que a conduta imputada ao paciente como tráfico de entorpecente deveria ser desclassificada para uso, pois o paciente teria afirmado que “não vende substância entorpecente, que é usuário de droga (‘cocaína’) e que o entorpecente encontrado, a saber, de massa bruta equivalente a apenas 36 gramas, era apenas e tão somente para seu [consumo]”.



    Ressalta que a “acusação se debruçou na versão apresentada pela testemunha Dhiemerson, porém, as mensagens de celular registradas no laudo pericial de fls. 107/119 indicam práticas de traficância por ele, não por EVERTON. Ou seja, contrariam a própria versão da testemunha, que foi elemento crucial para enquadramento equivocado do acusado”. 



    Enfatiza que, de “forma subsidiária, a conduta do [paciente] pode ser enquadrada no § 3º do art. 33 da Lei de Drogas. Isto porque, tanto o depoimento da testemunha Dhiemerson quanto de EVERTON demostra que eles haviam se encontrado para usar o entorpecente junto. Ou seja: consumo em conjunto”. Sustenta que, se desclassificada a conduta do paciente, o regime inicial prisional adequado seria o aberto.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) a) A declaração de nulidade do feito, em razão do reconhecimento da prova ilícita, obtida por invasão ao domicílio do réu sem mandado judicial;



    b) A desclassificação do delito de tráfico de entorpecentes para o art. 28 da Lei 11.343/06, por restar comprovado ser o acusado usuário; 



    c) Subsidiariamente, a desclassificação da conduta para àquela prevista no art. 33, § 3º, da Lei 11.343/06; 



    d) Caso a tese supra não seja acolhida, requer ao menos a fixação de acordo com o art. 33 do Código Penal, regime de cumprimento inicial semiaberto”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    4. O paciente foi denunciado pela prática do delito de tráfico de entorpecente:



    “(...) No dia 3 de novembro de 2022, por volta de 20h15, na residência 402 da rua das Dálias, Jd. Paraíso, nesta cidade e comarca de Fernandópolis, EVERTON FERNANDO DA SILVA FILETO vendeu, trazia consigo e guardava drogas (cocaína), para fins de (...) consumo por terceiros, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. 



    O denunciado é traficante, reincidente específico (fl. 50) e estava em sua casa, quando recebeu a visita do usuário de drogas Dhiemerson da Silva Santos, a quem vendeu uma porção de cocaína. Quando Dhiemerson deixou a casa do denunciado e entrou em um veículo, o policial militar o avistou e resolveu abordá-lo, ante a atitude suspeita. Dhiemerson já desceu do veículo com a cocaína na mão e explicou o policial de quem e onde havia comprado a droga. Diante da já caracterização de flagrante, o policial foi à casa do denunciado, adentrou-a, submeteu o denunciado a busca, e já encontrou com ele 3 porções de cocaína em invólucro semelhante àquele em que estava a droga apreendida com Dhiemereson. Na casa ainda foi encontrada uma porção de cocaína em cima do espelho do banheiro e uma porção grande da mesma droga em uma camisa masculina no guarda-roupas do denunciado, que por isso foi preso em flagrante e teve a prisão preventiva decretada”. 



    5. Em 20.3.2023, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Fernandópolis/SP condenou o paciente à pena de cinco anos e dez meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, e 583 dias-multa, pela prática do delito de tráfico de entorpecente, negado o direito de recorrer em liberdade.



    6. Foi interposta pela defesa do paciente a Apelação Criminal  
n. 1502824-04.2022.8.26.0189, à qual a Sexta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em 30.6.2023, negou provimento, mantendo a condenação do paciente e afastando a alegação da defesa de nulidade por eventual invasão de domicílio e a pretensão de desclassificação da conduta imputada:



    “(...) Inicialmente, não prospera a arguição de nulidade da prova obtida a partir de busca domiciliar. 



    Consta da denúncia que policiais militares realizavam patrulhamento de rotina, quando se depararam com Dhiemerson da Silva Santos dentro de um veículo agindo de modo suspeito, daí porque decidiram abordá-lo, vindo ele a desembarcar do automóvel já com uma porção de cocaína em mãos, alegando ter acabado de adquirir o tóxico. 



    Refere a acusação, ainda, que os policiais militares se deslocaram ao endereço declinado por Dhiermerson e, diante da situação flagrancial, entraram no imóvel e surpreenderam EVERTON FERNANDO DA SILVA FILETO na sala, havendo no bolso de sua bermuda três porções de cocaína embaladas de forma idêntica àquela encontrada com o usuário. Durante vistoria no imóvel, encontraram outra porção similar do tóxico sobre o espelho do banheiro, bem como uma faca com resquícios da droga, localizando-se, por fim, fração grande da mesma substância guardada no bolso de uma camisa dentro do armário, a totalizar 36,9g do entorpecente. 



    Aqui, não se depara com ofensa à garantia constitucional de inviolabilidade de domicílio, impondo reiterar que os policiais militares vistoriaram o imóvel em razão da delação proferida por usuário de entorpecentes logo depois de sair do imóvel do apelante, que já vinha sendo apontado (segundo o policial ouvido em juízo) como local de venda de drogas, situação confirmada ao cabo das diligências. 



    E, diante da efetiva apreensão de tóxico na posse de Dhiermerson, plenamente justificada a posterior diligência no domicílio do réu com vistas a encontrar eventuais materiais ilícitos no local, estando a diligência policial, de toda forma, acobertada pelo flagrante delito atinente à espúria mercancia, conduta no caso permanente observada desde antes da abordagem levada a efeito pelos militares, tudo a legitimar a apreensão independentemente de mandado (artigos 5º, inciso XI, da Constituição Federal e 150, § 3º, II, do Código Penal).



    (...) No caso, para além da delação proferida pelo usuário de entorpecentes, pesam contra o réu a existência de informes pretéritos apontando seu domicílio como ‘ponto de tráfico’, a efetiva apreensão de porções de cocaína de diferentes tamanhos (boa parte ainda passível de fracionamento e, o restante, embalado de forma idêntica àquela encontrada com o usuário Dhiemerson) e, sobretudo, a reincidência específica de EVERTON em tráfico, tudo a desnudar a destinação do material espúrio ao consumo de terceiros, ficando prejudicado o pedido de desclassificação deduzido via apelo. 



    Outrossim, ‘Não é indispensável a prova efetiva do tráfico para a formação de um juízo de certeza, pois tal convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e circunstância que cercam o agente envolvido’ (RT 729/542).



    (...) Noutras palavras, prescindível a prova efetiva e direta de qualquer ato de comércio clandestino de droga, bastando o conjunto de indícios e presunções que, saliente-se, são claros e convergem contra o apelante, não podendo o juiz desprezar as regras de experiência comum (praesumptiones hominis) ou seja, a ordem normal das coisas, representando aquelas o conhecimento adquirido pela prática e observação do cotidiano (...).



    De resto, o regime fechado é o único adequado ao tráfico, sobretudo diante da recidiva específica também inconciliável com tratamento carcerário menos severo (artigos 33, § 3º e 59, ambos do Código Penal, combinados com o artigo 42 da Lei nº 11.343/06)”.



    A defesa interpôs, então, recurso especial, cuja inadmissão foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 2.497.817, não conhecido, em 11.12.2023, pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura, então Presidente do Superior Tribunal de Justiça. Essa decisão foi mantida após a interposição de sucessivos recursos no Superior Tribunal de Justiça e transitou em julgado em 18.12.2024. Os autos baixaram à origem para o início da execução definitiva da pena imposta ao paciente.



    7. Em 28.1.2025, a defesa impetrou, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 977.054, no qual apresentou as alegações, reiteradas na presente impetração, de nulidade por invasão de domicílio do paciente, de existência de elementos probatórios para a desclassificação da conduta a ele imputada de tráfico para uso, ou, subsidiariamente, para a conduta do § 3º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, e de necessidade de alteração do regime prisional. 



    Em 27.2.2025, o Relator, Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 977.054, por ser sucedâneo de revisão criminal. Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma, ao negar provimento ao agravo regimental da defesa no acórdão objeto da presente impetração:



    “(...) A controvérsia nos autos refere-se a uma possível ilegalidade flagrante, consubstanciada na negativa ao reconhecimento da nulidade da provas obtidas a partir de busca domiciliar fora das hipóteses autorizadas em lei, na negativa à reclassificação da conduta e pelo estabelecimento do regime inicial fechado. 



    No entanto, o presente habeas corpus foi impetrado contra acórdão com trânsito em julgado. Diante disso, não deve ser conhecido, pois foi utilizado como substituto de uma revisão criminal, em uma situação na qual não se configurou a competência originária desta Corte. Conforme o artigo 105, inciso I, alínea ‘e’, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, ‘as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados’. (...)



    O que se observa na presente impetração é que a defesa utiliza o habeas corpus como se fosse um segundo recurso de apelação, buscando um efeito devolutivo amplo, o que é incompatível com esse remédio constitucional, ao pretender a reanálise de todos os fatos e provas já examinados pelo Tribunal de Apelação, cuja decisão transitou em julgado. 



    A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que o habeas corpus não é o instrumento adequado para o reexame de fatos e provas”.



    8. Como demonstrado, a condenação imposta ao paciente transitou em julgado em 18.12.2024, tornado-se definitivo o título penal condenatório contra o paciente há quase quatro meses da impetração deste habeas corpus, protocolizado em 7.4.2025. Portanto, busca-se, neste habeas corpus, revisão da condenação transitada em julgado imposta ao paciente.



    A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal é no sentido da inviabilidade de utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, o que não se demonstra na espécie. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA ESPÉCIE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 206.769-AgR, de minha relatoria, DJe 11.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III – Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018).



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado’ (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    Confiram-se também, por exemplo, os julgados a seguir: 
HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, 
DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; 
HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, 
DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.



    9. Ademais, os dados constantes dos autos eletrônicos não mostram ilegalidade ou teratologia na espécie. 



    10. Diferente do alegado na inicial da presente impetração, não se comprova a alegada nulidade por invasão de domicílio na espécie. O conjunto probatório da ação penal evidenciou que “policiais militares realizavam patrulhamento de rotina, quando se depararam com Dhiemerson da Silva Santos dentro de um veículo agindo de modo suspeito, daí porque decidiram abordá-lo, vindo ele a desembarcar do automóvel já com uma porção de cocaína em mãos, alegando ter acabado de adquirir o tóxico”. Na sequência, os “policiais militares se deslocaram ao endereço declinado por Dhiermerson e, diante da situação flagrancial, entraram no imóvel e surpreenderam EVERTON FERNANDO DA SILVA FILETO na sala, havendo no bolso de sua bermuda três porções de cocaína embaladas de forma idêntica àquela encontrada com o usuário. Durante vistoria no imóvel, encontraram outra porção similar do tóxico sobre o espelho do banheiro, bem como uma faca com resquícios da droga, localizando-se, por fim, fração grande da mesma substância guardada no bolso de uma camisa dentro do armário, a totalizar 36,9g do entorpecente”. 



    11. Ademais, ao julgar o mérito do Tema 280 da repercussão geral, este Supremo Tribunal reafirmou a jurisprudência de que “a Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo”. Nesse sentido, por exemplo:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” 
(Rcl n. 46.409-AgR, de minha relatoria, DJe 30.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 181.563-AgR, de minha relatoria, DJe 13.5.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DAS PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.246.283-AgR, de minha relatoria, 
DJe 4.3.2020).



    12. O crime de tráfico é permanente. A busca domiciliar no imóvel não configuraria contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República nos casos em que se comprove, objetivamente, haver indícios de prática de crime permanente. Na espécie vertente, a informação colhida pelos documentos que instruem os presentes autos eletrônicos é no sentido de que haveria elementos fáticos a justificar a atuação policial, não sendo possível afastar os dados constantes das decisões proferidas pelas instâncias antecedentes.



    13. Para rever a conclusão a que chegaram as instâncias antecedentes, seria necessário reexaminar os fatos e as provas constantes do procedimento investigatório da polícia, ao que não se presta o habeas corpus. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. REEXAME DE PROVA. ALEGADA INVASÃO ILEGAL DE DOMICÍLIO AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES: CRIME PERMANENTE. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 236.874-AgR, de minha relatoria, DJe 28.2.2024).



    14. Com relação à pretensão de desclassificação da conduta imputada ao paciente, deduzida na inicial da presente impetração, consta do julgamento do recurso de apelação criminal da defesa que, “para além da delação proferida pelo usuário de entorpecentes [Dhiemerson], pesam contra o [paciente] a existência de informes pretéritos apontando seu domicílio como ‘ponto de tráfico’, a efetiva apreensão de porções de cocaína de diferentes tamanhos (boa parte ainda passível de fracionamento e, o restante, embalado de forma idêntica àquela encontrada com o usuário Dhiemerson) e, sobretudo, a reincidência específica de EVERTON em tráfico, tudo a desnudar a destinação do material espúrio ao consumo de terceiros”.



    Portanto, as instâncias ordinárias afirmaram haver acervo probatório determinante da condenação do paciente pelo crime de tráfico de entorpecente, pelo que a pretendida desclassificação dessa conduta para a de uso de entorpecente, tipificada no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, ou, subsidiariamente, para a definida no § 3º do art. 33 dessa mesma lei, exigiria o reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores. O reexame do conjunto fático-probatório é incabível em habeas corpus. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DESCABIMENTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVAMENTO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 AFASTADA: REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 218.872-AgR, de minha relatoria, DJe 20.9.2022).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO POLICIAL NA RESIDÊNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. ACÓRDÃO IMPUGNADO EM CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA NO RE 603.616 (TEMA N. 280/RG). PLEITO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO (ART. 28 DA LEI DE DROGAS). INVIABILIDADE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para a entrada forçada na residência do acusado, desde que a ação esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. Agravo interno desprovido” (HC n. 219.607-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 23.11.2022).



    Mantida a condenação do paciente, não há base legal para a modificação do regime prisional do fechado para o aberto, como postulado na inicial da presente impetração. Ademais, como assentado nas instâncias antecedentes, “o regime fechado é o único adequado ao tráfico, sobretudo diante da recidiva específica também inconciliável com tratamento carcerário menos severo (artigos 33, § 3º e 59, ambos do Código Penal, combinados com o artigo 42 da Lei nº 11.343/06)”.



    15. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC  
n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora